Tribunal: TCU
Processo: 016.283/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada mediante a conversão de relatório de auditoria, nos termos do Acórdão 679/2012 - Plenário, em virtude de indícios de irregularidades relacionadas ao Contrato de Repasse 0243730-56/2005 (Siafi 612589), celebrado entre o Município de Eusébio/CE e o Ministério das Cidades, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, cujo objeto era a pavimentação de ruas no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada mediante a conversão de relatório de auditoria, nos termos do Acórdão 679/2012-TCU-Plenário , em virtude de indícios de irregularidades relacionadas ao Contrato de Repasse 0243730-56/2005 (Siafi 612589), celebrado entre o Município de Eusébio/CE e o Ministério das Cidades, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, cujo objeto era a pavimentação de ruas no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Sillan Alves de Almeida, Miguel Ângelo Pinto Martins, José Milton Lucio do Nascimento, além da empresa Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda., com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis, Sr. Acilon Gonçalves Pinto Júnior, ex-prefeito do Município de Eusébio/CE, Tarcísio Vieira Mota Filho, ex-Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, Sillan Alves de Almeida, ex-Secretário do Desenvolvimento Urbano, Serviço Público e Meio Ambiente de Eusébio/CE, Miguel Cristiano Alves de Brito, responsável pelo acompanhamento da execução da obra, Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda., José Milton Lúcio do Nascimento e Miguel Ângelo Pinto Martins, sócios da empresa contratada, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214 do Regimento Interno, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas indicadas até a dos efetivos recolhimentos, na forma da legislação em vigor: VALOR HISTÓRICO (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 32.014,76 1/9/2008 87.700,39 23/9/2008 19.900,47 6/1/2009 311.993,26 6/1/2009 35.379,51 1/4/2009 615,46 16/4/2009 3.442,25 17/4/2009 7.197,44 17/4/2009 1.305,52 17/4/2009 108.526,27 5/5/2009 178.613,36 2/7/2009 556.805,92 4/11/2009 9.3. aplicar aos responsáveis, Srs. Acilon Gonçalves Pinto Júnior, Tarcísio Vieira Mota Filho, Sillan Alves de Almeida, Miguel Cristiano Alves de Brito, José Milton Lucio do Nascimento, Miguel Ângelo Pinto Martins e à empresa Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma da legislação em vigor; 9.5. declarar a inidoneidade da empresa Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda. (CNPJ 07.192.755/0001-84), para participar, pelo prazo de cinco anos, de licitação que envolva recursos públicos federais (vide Acórdão 348/2016-TCU-Plenário ), com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/92 c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU; 9.6. considerar graves as infrações cometidas pelos agentes públicos responsáveis, Srs. Acilon Gonçalves Pinto Júnior, Tarcísio Vieira Mota Filho, Sillan Alves de Almeida e Miguel Cristiano Alves de Brito; 9.7. inabilitar os responsáveis Srs. Acilon Gonçalves Pinto Júnior, Tarcísio Vieira Mota Filho, Sillan Alves de Almeida e Miguel Cristiano Alves de Brito, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do RI/TCU; 9.8. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis; 9.9. dar ciência deste acórdão ao juízo da 4a Vara da Justiça Federal no Estado do Ceará em deferência ao requerimento formulado no processo de Solicitação TC- Processo 039.514/2020-0 , para fins de instrução do processo judicial 0014370-98.20134.05.8100; e 9.10. classificar o presente Acórdão com o grau de sigilo "reservado", nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso VIII, e 8o da Resolução-TCU 254/2013, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com acesso aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas ao desenvolvimento destes autos, bem como aos responsáveis.